Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008352-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 390.003.108-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – FURTO SIMPLES, LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E RECEPTAÇÃO – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – PEDIDO MINISTERIAL PARA DESPREZAR FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – POSSIBILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

“Nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial.”
(Rodrigo Duque Estrada Roig: Execução Penal, Teoria Crítica, 2a ed., Ed. Saraiva, pág. 387)

Não se afigura “
razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente estudado por ele não se converte em pena cumprida”

(Parecer PGJ).

“Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. [...].”
(TJMT, NU 1016078-74.2020.8.11.0000)

Deve-se prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1008352-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COLIDER

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Colíder, nos autos de execução penal (SEEU NU 0016442-23.2017.8.11.0015), que remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA, decorrente de condenações por furto simples, lesão corporal seguida de morte e receptação, unificadas em 6 (seis) anos de reclusão –
art. 155,
caput,
art. 129, § 3o,

art. 180,
caput,
todos do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que a
“remição [...] sem que tenha o reeducando efetivamente estudado, é dizer, o arredondamento para mais, sob o frágil argumento de não causar prejuízos ao apenado, não encontra previsão legal, não podendo ser concedido”.

Pede provimento para que seja declarada a remição de 18 (dezoito) dias de pena
, “mantendo-se o remanescente de 0,916 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros”
(87219977-fls. 1/12).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 87219981-fls.2/4).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 87219981- fls. 8/9).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, ao considerar que o agravado
“alcançou 227 horas de estudo, resultando em 18,916 dias a serem remidos (227/12), ou seja, a fração excedente ultrapassou mais de 50% para alcançar um dia completo”
(
Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 91288957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.7.2020, o Juízo da Execução Penal remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...]. De proêmio, é preciso salientar que este Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para o apenado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.823.592-MT.

Posto isto, passo análise das remições.

Compulsando os autos, infere-se que restou pendente a análise do estudo realizado pelo reeducando nos meses de setembro a dezembro de 2016 (ref. 1.1), bem como o saldo remanescente de 03 horas, referente ao mês agosto de 2016.

Nesse sentido, totalizam-se 227 (duzentos e vinte e sete) horas, devendo ser reconhecido 19 dias, nos termos do art. 126, § 1o, I, da LEP. [...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 87219979- fls. 4/5)

Pois bem.

O agravado teria estudado
“227 (duzentos e vinte e sete) horas”,
nos meses de agosto a dezembro de 2016, o que equivale a dízima periódica de 18,916 [remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar], nos termos do art. 126, §1o, I, da LEP.

Sobre a remição, leciona Rodrigo Duque Estrada Roig:

“[...] nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial.”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2a ed., Ed. Saraiva, pág. 387)

Com efeito,
“
não é razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente estudado por ele não se converte em pena cumprida”

(Silvana Correa Vianna- procuradora de Justiça - ID 91288957).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(NU 1016078-74.2020.8.11.0000- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 25.9.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021